Tribunal: TJBA
Processo: 8000805-46.2024.8.05.0069
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000805-46.2024.8.05.0069

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WELITON JUNIO MAGALHAES DA SILVA

Advogado(s)
:
MARCOS VINICIUS SOUZA DE MELO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Advogado(s)
:
ROSANGELA DA ROSA CORREA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PREPARO NÃO RECOLHIDO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, após indeferir o benefício da gratuidade da justiça e determinar o recolhimento das custas, não conheceu do recurso de apelação por deserção, ante a ausência de preparo tempestivo.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a interposição de pedido de parcelamento do preparo, após o indeferimento da gratuidade da justiça, suspende o prazo para o recolhimento das custas e (ii) se a ausência de impugnação específica da decisão que indeferiu a benesse gera preclusão para a discussão da deserção.

III. Razões de decidir

3. O preparo recursal é requisito objetivo de admissibilidade, devendo ser comprovado no ato da interposição ou no prazo assinalado pelo relator após o indeferimento da gratuidade (art. 1.007 do CPC).

4. O parcelamento das custas processuais, previsto no art. 98, § 6º, do CPC, é faculdade do magistrado e não direito subjetivo da parte, dependendo de expresso deferimento judicial.

5. A mera formulação do pedido de parcelamento não possui efeito suspensivo nem interrompe o prazo para o recolhimento do preparo, permanecendo o ônus da parte de comprovar o adimplemento para evitar a deserção.

6. A ausência de interposição de recurso cabível contra a decisão que indeferiu a gratuidade e determinou o recolhimento integral das custas acarreta a preclusão consumativa da matéria.

7. Os princípios da primazia do julgamento de mérito e do acesso à justiça não autorizam o descumprimento de pressupostos processuais objetivos estabelecidos na legislação de regência.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso não provido. Tese de julgamento:
"1. O pedido de parcelamento do preparo recursal não possui efeito suspensivo nem interrompe o prazo para o recolhimento das custas processuais. 2. A ausência de recolhimento do preparo no prazo fixado após o indeferimento da gratuidade da justiça importa na deserção do recurso."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º, 6º, 98, § 6º, e 1.007. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.550.572/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 07.06.2021; STJ, AgInt no AREsp n. 1.833.742/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 21.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo interno n

8000805-46.2024.8.05.0069, em que figura como recorrente
WELITON JUNIO MAGALHÃES DA SILVA
, e como recorrido
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.